Tribunal: STF
Processo: SL 1431
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PROVAS PRESENCIAIS DE CONCURSO PÚBLICO PARA 67 MIL CANDIDATOS. DEMONSTRADO CENÁRIO DE AGRAVAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 E DE SUA CONSECTÁRIA CRISE SANITÁRIA. RISCO CONCRETO DE GRAVE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    Decisão:  Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com o objetivo de suspender decisão proferida pela desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça local que autorizou a realização de provas presenciais de concurso público previstas para o dia 14/2/2021.
    Narra o requerente que a realização das provas do concurso público para o provimento de cargos na Polícia Militar do Estado do Pará havia sido suspendida por decisão de primeira instância, pela qual se determinou a suspensão de “todas as fases/etapas de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados em andamento em que se faça necessária a presença física de candidatos em locais de provas e/ou para entrega de documentos, enquanto estiverem em vigor as fases vermelha ou preta de classificação de nível de risco”, nos termos dos Decretos estaduais relativos ao tema. Não obstante, em Suspensão de Segurança ajuizada pelo Estado do Pará contra essa decisão, a Presidente do Tribunal local, em decisão proferida em 12/3/2021, autorizou a realização do referido certame.
    Alega, em síntese, que a realização de provas presenciais representaria “grave lesão à saúde pública, já que tem o efeito nefasto de determinar a realização de prova de concurso público a ocorrer em 14/03/2021, em plena Pandemia do COVID-19, com cerca de 67.000 (sessenta e sete) mil candidatos para realizar a prova em um único dia, em momento em que o Estado do Pará como um todo encontra-se em bandeiramento vermelho, reconhecido pelo próprio Estado nos termos do Decreto nº 800/2020 e atualizações posteriores”. Requer, nesse sentido, a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada, restabelecendo a “a realização de todas as fases/etapas de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados em andamento em que se faça necessária a presença física de candidatos em locais de provas e/ou para entrega de documentos, enquanto estiverem em vigor as fases vermelha ou preta de classificação de nível de risco do Decreto Estadual nº 800/2020 e atualizações posteriores, até o trânsito em julgado da ação principal ou até outro momento, a critério desse Excelso Juízo”.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º,  caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte,  in verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS nº 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016).
    In casu, a controvérsia deriva de decisão judicial que autorizou a realização de provas presenciais de concurso público, para o qual estima-se a presença de 67 mil candidatos, mesmo em meio ao cenário de agravamento da pandemia de Covid-19. Não obstante, o requerente alega que “o mês de março revelou o agravamento do cenário pandêmico no Estado Pará”, juntando à petição boletins epidemiológicos que comprovam, a partir de dados científicos, a veracidade de suas alegações. As informações retratam, ainda, o iminente colapso no sistema de saúde local, ante insuficiência de leitos clínicos disponíveis para atendimento aos contaminados. 
    Ademais, segundo classificações que derivam de Decreto do próprio Estado do Pará (Decreto Estadual nº 800/2020 e atualizações posteriores, narra o requerente que desde o “dia 10 de março de 2021, todas regiões do Estado do Pará passaram ao bandeiramento vermelho, enrijecendo as medidas restritivas para enfrentamento da Covid-19 no Estado”. Nesse cenário, o art. 12 do Decreto veda a realização de “aglomerações, reuniões, manifestações, passeatas/carreatas em locais públicos, com audiência superior a 10 (dez) pessoas”, o que se revelaria incompatível com a realização de prova presencial de concurso público para 67 mil candidatos.
    Com efeito, a concentração presencial de tantos candidatos em momento de agravamento da crise sanitária vivenciada pelo Brasil e também pelo Estado do Pará representaria grave risco de lesão à saúde pública. Adicionalmente, as provas poderão ser adequadamente realizadas em data oportuna, quando relativizadas as restrições de circulação estabelecidas pelo próprio Estado do Pará. Essas questões de fato e de direito ensejam a suspensão cautelar da decisão impugnada, de modo a se restaurar a decisão de primeira instância, porquanto satisfeitos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Ex positis,  DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 0801974-43.2021.8.14.0000, restabelecendo a proibição de realização de todas as fases/etapas de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados em andamento em que se faça necessária a presença física de candidatos em locais de provas e/ou para entrega de documentos, enquanto em vigor as fases vermelha ou preta de classificação de nível de risco do Decreto Estadual nº 800/2020 e atualizações posteriores, até o trânsito em julgado da ação principal ou até decisão posterior proferida nestes autos.
    Comuniquem-se com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 13 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente